Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-41.2021.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006356-41.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), EL SHADAY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.469.338/0001-40 (EMBARGADO), ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 036.668.939-88 (EMBARGADO), LUZIANE PEREIRA DA COSTA ALMEIDA - CPF: 654.461.941-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006356-41.2021.8.11.0045

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

EL SHADAY PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado por
EL SHADAY PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
,
LUZIANE PEREIRA DA COSTA ALMEIDA
e
ADÃO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA
, para reformar a sentença e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do pronunciamento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, condenando os requeridos/embargados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega a embargante que na decisão recorrida esta Relatora reconheceu a prescrição do direito material, todavia, “
durante todo o tempo, desde a distribuição da ação e até a citação por edital dos Embargados, durante 2 (dois) anos, a Embargante procedeu com todas as ferramentas ao seu alcance e ao do judiciário para encontrar um endereço válida para citação, atendendo sempre as intimações no prazo legal
” (sic).

Argumenta que “
jamais abandonou o feito, em momento algum deixou-o paralisado, e por lógica NUNCA permaneceu inerte, tampouco teve comportamento desidioso
” (sic).

Em resumo, aponta cronologicamente as diligências realizadas para citação dos executados.

Reforça que “
o fundamento do acórdão que pontuou que a Embargante não providenciou a citação dos Embargados no prazo de 10 dias está totalmente equivocado, visto que o responsável pela morosidade da citação da devedora foi única e exclusivamente o Poder Judiciário
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 229232674).

Os embargados, embora intimados (Id. 230128172), não se manifestaram.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO EM SIGILO – POSSIBILIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Ao recorrente é lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais. Entretanto, em observância ao princípio da dialeticidade ou da congruência, jamais poderá deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Frustrada a localização da parte demandada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo porque também esgotados outros meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu, sem êxito.

Hipótese que não se trata de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, mas de ausência de requerimento para acesso a extrato bancário anexado de forma sigilosa, de acordo com a Lei nº. 13.709/18.

O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Tratando-se de cobrança de limite de cheque especial, o termo inicial do prazo corresponde a data da última movimentação financeira com a utilização do limite do cheque especial.

Ocorre a prescrição do direito material quando transcorridos mais de cinco anos entre a data da última movimentação financeira com a utilização do limite do cheque especial e a citação editalícia.”

A cooperativa embargante entende que o acórdão é omisso ao reconhecer a prescrição do direito material, posto que diligenciou todas as vezes para citação dos executados, de forma que entende que o responsável pela morosidade da citação é o Poder Judiciário.

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

E reprisando os fundamentos adotados no voto condutor, resta consignado no
decisum
a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, nos seguintes termos:

“Importante registrar ainda, que a demora na citação dos demandados, ora apelantes, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias,
uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional
, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ”.

Dessa forma, não há que se falar em vício no julgado, sendo patente a intenção da parte embargante de se utilizar dos presentes embargos como meio para recorrer do
decisum
, o que, todavia, não pode ser feito.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024